Tribunal: TJSP
Processo: 1018504-71.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Reclamação da autora contra ruídos emitidos por igreja, durante os cultos que são realizados até as 21:30 horas – Pedido rejeitado em sentença, que se baseia em apuração pericial realizada meses antes ao ingresso em juízo – Afastamento da arguição de nulidade, porque não ouvida uma testemunha, vizinha da autora, em caso em que só teria relevância a prova pericial,

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Reclamação da autora contra ruídos emitidos por igreja, durante os cultos que são realizados até as 21:30 horas – Pedido rejeitado em sentença, que se baseia em apuração pericial realizada meses antes ao ingresso em juízo – Afastamento da arguição de nulidade, porque não ouvida uma testemunha, vizinha da autora, em caso em que só teria relevância a prova pericial, jamais requerida – Residência da autora que se situa em área de ocupação mista, envolvendo atividades comerciais e administrativas – Improcedência da ação mantida - Recurso improvido.